Tribunal: STF
Processo: Rcl 52168
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de São Luís/MA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho do Estado, para garantir a observância das teses fixadas nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral. 



    O reclamante narra, em suma, o seguinte:



    “[...] A parte beneficiária da sentença ora atacada propôs reclamação trabalhista (doc. nº 01 cópia integral dos autos) em face da empresa CONSTRUMASTER CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA e MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS requerendo o pagamento de diversas verbas trabalhistas. 



    O Município, ora reclamante, contestou a ação alegando a inaplicabilidade da Súmula 331, IV, do c. TST, sustentando a constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei n. º 8.666/93, afastando, assim, a responsabilidade subsidiária do Município. No entanto, diante de tal alegação, não teve sua tese acolhida na sentença” (págs. 1-2 da inicial; sem os grifos do original).



    Nesse contexto, aduz que:



    “[...] Na sentença ora reclamada, vê-se, claramente, que o Juízo da 6ª Vara do Trabalho de São Luís distorce completamente o julgamento do Supremo Tribunal Federal, a fim de estabelecer objetiva e automaticamente a responsabilidade da Administração Pública por dívidas de empresas privadas, balizando sua fundamentação de responsabilidade objetiva na conhecida súmula 331 do TST. 



    Nota-se que, a responsabilidade subsidiária do ente municipal se deu sem qualquer consideração a particularidades do caso, uma vez que inexiste menções ou provas que tenham ocorrido na execução do contrato em análise, limitando-se a citar dispositivos legais que conferem prerrogativas à Administração Pública. 



    Em outros termos, a sentença reclamada impõe a responsabilização do ente municipal unicamente pela existência de débitos trabalhistas da empresa contratada e pela existência de prerrogativas legais em favor da Administração Pública, o que gera a presunção automática de responsabilidade estatal, até prova em contrário, manifestamente afastando o disposto no art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 e desrespeitando os efeitos vinculantes da decisão proferida por este STF no julgamento da ADC 16” (págs. 2-3 da inicial; sem os grifos do original). 



    Ao final, sustenta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “a) Concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata do ato jurídico proferido nos autos do processo nº 0016501-19.2021.5.16.0003, até o julgamento do mérito da presente reclamação, tendo em vista estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora;



    […]



    f) No mérito, pugna pela procedência da Reclamação Constitucional e a consequente cassação definitiva da decisão proferida pela 6ª Vara do Trabalho de São Luís do TRT da 16ª Região, determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF no julgamento da ADC 16 e no Recurso Extraordinário 760.931 e, por conseguinte, seja afastada a responsabilidade subsidiária do ora reclamante;” (págs. 7-8 da inicial). 



     



    É o relatório necessário. Decido o pedido liminar. 



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora). 



    No caso dos autos, conforme relatado, o Município reclamante assevera que o ato impugnado violou as teses fixadas pelo STF nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral, pois responsabilizou subsidiariamente a Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço de forma automática. 



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931/DF, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese de repercussão geral: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público.



    A sentença reclamada, por sua vez, tratou do tema da responsabilidade subsidiária do ente público da seguinte maneira: 



    “Em resumo, o segundo reclamado afirma que não possui responsabilidade trabalhista pelas verbas postuladas nesta demanda, ao argumento de que a análise da responsabilidade do tomador de serviços ente público não decorre puramente da inobservância dos termos da Súmula 331 do TST, invocada pela reclamante, conforme decisões do STF sobre a matéria, fartamente transcritas na defesa. 



    Inicialmente, sublinhe-se que a inicial aponta a conduta culposa do ente público, qual seja, a não observância do dever de cautela em relação ao pagamento tempestivo das verbas dos trabalhadores do município. 



    Com efeito, a defesa do segundo réu está adstrita à decisão do STF na ADC 16, acima mencionada, não havendo demonstração e efetiva e eficaz fiscalização do contrato. 



    De outro lado, a jurisprudência dominante do TST alberga a tese de que a responsabilidade subsidiária em tela é compatível com o caso ora analisado, desde que fique comprovada a culpa do ente público pelo inadimplemento das verbas postuladas. 



    A propósito, no que tange ao ônus da prova, conquanto esta questão não tenha sido tratada no julgamento da ADC 16, a interpretação reiterada do c. TST é no sentido de que cabe à Administração Pública o encargo. 



    Corrobora esta conclusão a recente decisão abaixo transcrita: […]



    Ressalta-se, por importante, que não é a simples terceirização de determinadas atividades que acarreta a responsabilização subsidiária do tomador dos serviços, mas a conduta negligente ao contratar ou manter o parceiro sem a devida cautela, mormente em se tratando de ente integrante da Administração Pública Direta, conforme atual entendimento da jurisprudência do TST e do STF. 



    Resta incontroverso, assim, que o empregador do (a) reclamante não cumpriu suas obrigações trabalhistas, bem assim que houve efetiva culpa do segundo réu quanto à inadimplência, como dito acima (culpa in vigilando). 



    Ante o exposto, acolhe-se o pedido de responsabilidade subsidiária do segundo réu pelas verbas deferidas, salvo quanto a eventual aplicação da multa pelo descumprimento da obrigação de registrar a CTPS, por se tratar de obrigação personalíssima” (págs. 133-135 do documento eletrônico 2). 



    Assim, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, entendo que a Justiça trabalhista, aparentemente, deixou de justificar cabalmente a responsabilização da Administração Pública. 



    Outrossim, vislumbro risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência do ato reclamado. 



    A meu ver, portanto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora. 



    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015). 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TST e ao TRT15. 



    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do CPC/2015. 



    Cite-se a beneficiária para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC/2015). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de março de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator